Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008656-82.2019.8.11.0000
Recorrente: REPRIKIDS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E BRINQUEDOS LTDA – EPP e OUTROS
Recorrido: MINISTÉRIO DA FAZENDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por REPRIKIDS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E BRINQUEDOS LTDA – EPP e OUTROS (id 44592480) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 25604479):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. - APRESENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NORMA VIGENTE - RECURSO PROVIDO. Se a norma do artigo 57 da Lei 11.101/2005 permanece vigente, não há como autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, sob pena de se tornar letra morta a exigência legal. A comprovação da regularidade fiscal por meio de certidão negativa ou de positiva com efeito de negativa configura uma garantia prévia, pelo fato de a Fazenda Pública não fazer parte da Assembleia Geral de Credores e dos débitos tributários não integrarem o plano de recuperação judicial. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 543.830/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015).-” (TJMT, RAI 1008656-82.2019.8.11.0000, DESa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2019)
Os Embargos de Declaração id 27352451 foram rejeitados, conforme acórdão id 41154988.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o Agravo de Instrumento é intempestivo, afrontando o disposto nos artigos 183, § 1o e 1.003, § 5o, ambos do CPC.
Afirma que o acórdão deve ser reconsiderado, uma vez que seria pacífico na doutrina e jurisprudência a desnecessidade de apresentação de Certidão Negativa de Débito, para deferimento de Recuperação Judicial.
Assevera que “a disposição contida no artigo 57, da Lei n. 11.101/2005, encontra-se em total dissonância com os princípios previstos pelo artigo 47, do mesmo estatuto legal.”
Afirma que o STJ já decidiu sobre a desnecessidade de apresentação da certidão de débitos fiscais nos autos do REsp 1187404/MT, em sede de Recurso Especial Repetitivo.
Sustenta que em razão da PANDEMIA COVID-19, o feito deve ser analisado sob ótica mais benéfica à empresa em recuperação.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Ilustres julgadores, conforme já amplamente demonstrado, o acórdão recorrido contrariou de forma absurda os artigos 47, 52, inciso II e 68 da Lei 11.101/05, negando-lhes vigência, e dando provimento a um recurso intempestivo, exigindo-se a apresentação de documentos/certidões, que há muito já foram dispensadas por esta Excelsa Corte.
Por tal motivo, pode-se afirmar que o recurso tem grandes probabilidades de provimento, o que resta preenchido um dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao acórdão recorrido.”
Recurso tempestivo deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 44722470 e 44903491.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que não há fundamento algum em todo o recurso especial sobre eventual risco da demora que poderia gerar prejuízo para a parte Recorrente, motivo pelo qual não há falar em concessão do efeito postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi